Tribunal: TJMT
Processo: 8010769-05.2016.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010769-05.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON CARLOS MARQUES DE ARRUDA - CPF: 422.648.637-49 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010769-05.2016.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

EDSON CARLOS MARQUES DE ARRUDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar tanto que era morador no imóvel onde instalada a UC, bem como, que seu único irmão abrira mão de qualquer indenização ou herança deixada pela mãe falecida que, na época, estava registrada como titular da UC.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou a queda de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos ao autor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrente pleiteia indenização por danos morais devido a suspensão do fornecimento de luz em sua residência nos dias 07, 08 e 11 e 12 de maio de 2014. Juntou na inicial notícias jornalísticas em que acusam a falha na prestação dos serviços da Recorrente em toda a cidade de Poconé.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por entender pela ilegitimidade ativa do Autor.

A

parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Com relação à ilegitimidade ativa do Autor, entendo que este logrou êxito em comprovar com documentos registrados em cartório, que na época dos fatos era morador do imóvel onde esta localizada a Unidade Consumidora, bem como, que seu único irmão abriu mão de qualquer indenização ou herança deixada pela mãe falecida, que era titular da Unidade Consumidora.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que houve a suspensão dos serviços em todo o município nas datas informadas, de 07, 08 e 11 de maio de 2014.

A reclamada apenas alega que não há registro de quedas na unidade consumidora do autor, é que a mesma é abastecida por outra subestação, no entanto, a única prova é uma única tela sistêmica em branco, que nem de longe poderia servir para comprovar sua alegação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois o serviço de energia é essencial, e foi interrompido por diversos dias.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida, diante dos 04 (quatro) dias sem energia. Esse valor tem sido a média adotada pela TRU, coleciono dois recursos julgados recentemente, referente a mesma matéria em debate: 8016948-52.2016.8.11.0028 e 8010002-98.2015.8.11.0028.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020